Tribunal: TJMT
Processo: 1019449-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos da decisão. Segurança jurídica. Interesse social. Acolhimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão prolatado pelo Órgão Especial nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1019449-12.2021.8.11.0000, visando à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 3o do Decreto Estadual n. 723/2020.
II. Questão em discussão
2. Há uma única questão em discussão: definir se a decisão que declarou a inconstitucionalidade do art. 3o do Decreto Estadual n. 723/2020 deve ter seus efeitos modulados para resguardar a segurança jurídica e o excepcional interesse social.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são tempestivos, interrompendo os demais prazos processuais, nos termos do artigo 127, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
4. Nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quando a decisão não se pronuncia sobre questões essenciais.
5. O art. 27 da Lei n. 9.868/1999 autoriza a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a modulação dos efeitos em sede de embargos de declaração quando demonstrada excepcionalidade, conforme precedentes que reconhecem a necessidade de transição organizada para evitar impactos desproporcionais.
7. O redimensionamento educacional já foi implementado em 121 dos 142 municípios do Estado, com transferência de recursos do FUNDEB, cessão de ônibus escolares, servidores e imóveis às redes municipais, evidenciando a necessidade de modulação dos efeitos para evitar descontinuidade do serviço público educacional.
8. A revogação imediata do Decreto Estadual n. 723/2020 comprometeria a segurança jurídica dos entes envolvidos, resultando em potenciais restituições de valores já aplicados e desorganização administrativa da política educacional estadual.
9. A modulação dos efeitos da decisão é imprescindível para que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade operem apenas a partir do trânsito em julgado, assegurando uma transição adequada e minimizando impactos à prestação do serviço educacional.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: “A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é cabível quando demonstrado o excepcional interesse social e a necessidade de preservação da segurança jurídica, de modo que os efeitos da decisão devem ocorrer a partir do trânsito em julgado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; Lei n. 9.868/1999, art. 27; RI-TJMT, art. 127, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5322 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 14.10.2024; STF, RE 605552 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 15.03.2021; STF, ADI 6126 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 08.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019449-12.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA,

DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,

DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP,

DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO,

DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), WILMER CYSNE PRADO E VASCONCELOS NETO - CPF: 021.017.123-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito constitucional. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos da decisão. Segurança jurídica. Interesse social. Acolhimento.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão prolatado pelo Órgão Especial nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1019449-12.2021.8.11.0000, visando à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 3o do Decreto Estadual n. 723/2020.

II.
Questão em discussão

2. Há uma única questão em discussão: definir se a decisão que declarou a inconstitucionalidade do art. 3o do Decreto Estadual n. 723/2020 deve ter seus efeitos modulados para resguardar a segurança jurídica e o excepcional interesse social.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são tempestivos, interrompendo os demais prazos processuais, nos termos do artigo 127, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

4. Nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quando a decisão não se pronuncia sobre questões essenciais.

5. O art. 27 da Lei n. 9.868/1999 autoriza a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a modulação dos efeitos em sede de embargos de declaração quando demonstrada excepcionalidade, conforme precedentes que reconhecem a necessidade de transição organizada para evitar impactos desproporcionais.

7. O redimensionamento educacional já foi implementado em 121 dos 142 municípios do Estado, com transferência de recursos do FUNDEB, cessão de ônibus escolares, servidores e imóveis às redes municipais, evidenciando a necessidade de modulação dos efeitos para evitar descontinuidade do serviço público educacional.

8. A revogação imediata do Decreto Estadual n. 723/2020 comprometeria a segurança jurídica dos entes envolvidos, resultando em potenciais restituições de valores já aplicados e desorganização administrativa da política educacional estadual.

9. A modulação dos efeitos da decisão é imprescindível para que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade operem apenas a partir do trânsito em julgado, assegurando uma transição adequada e minimizando impactos à prestação do serviço educacional.

IV.
Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

“
A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é cabível quando demonstrado o excepcional interesse social e a necessidade de preservação da segurança jurídica, de modo que os efeitos da decisão devem ocorrer a partir do trânsito em julgado.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022, II; Lei n. 9.868/1999, art. 27; RI-TJMT, art. 127, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 5322 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 14.10.2024; STF, RE 605552 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 15.03.2021; STF, ADI 6126 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 08.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso

contra o acórdão prolatado no dia
23
de
agost
o de 2024, por este Órgão Especial, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
1019449-12.2021.8.11.0000
, para que
seja
sanado
o vício de
omissão
.

O
embargante, n
as razões que se encontram no ID
237104172
, alega que
“
O acórdão embargado, embora tenha declarado a inconstitucionalidade do artigo 3o do Decreto Estadual no 732/2020, nada dispôs acerca da modulação dos efeitos da decisão
.
”
.

Ressalta que
há necessidade de que os efeitos da decisão sejam modulados, visando assegurar o atendimento excepcional ao interesse social e à segurança jurídica
.

Salienta que
,
“
conforme ofício subscrito pelo Secretário de Estado de Educação, que segue em anexo a esta petição, do total de 142 municípios do Estado de Mato Grosso,
o processo de redimensionamento, previsto no dispositivo objeto da presente ADI, já foi implementado em 121 municípios
, os quais usufruem de benefícios e melhorias para a educação alcançados com esse processo, que ocorre de forma gradativa, consensual e colaborativa entre o Estado e os municípios. Conforme informado no documento, no Estado de Mato Grosso, o processo de organização e planejamento prévio para a transição, do Estado para os municípios, dos anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como a transição dos municípios para o Estado dos anos finais do Ensino Fundamental,
já vem ocorrendo de forma gradativa desde o ano letivo de 2010
, através da formação de Comissões Conjuntas para o redimensionamento e reordenamento das redes públicas de educação locais
.
”
.

Destaques no original

Forte nessas razões,
requer “
seja
sanada a omissão
em relação à modulação dos efeitos da decisão
que declarou a inconstitucionalidade do artigo 3o do Decreto Estadual no 732/2020, a fim de que a decisão prolatada tenha efeitos a partir do trânsito em julgado, de modo a preservar todos os atos administrativos que promoveram o redimensionamento escolar em 121 Municípios do Estado de Mato Grosso, bem como aqueles cujo processo de redimensionamento já teve início
.
”
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê no ID 239621175, opina pelo acolhi
mento do
s embargos de declaração

para sanar a omissão e declarar que “
os efeitos da decisão judicial incidam a partir do trânsito em julgado
”.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração foram apresentados em
3
de
setembr
o de 2024, portanto, de forma tempestiva, razão pela qual dele se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5o,
do RI-TJMT.

Em síntese, o embargante
sustenta a necessidade de
modulação dos efeitos da decisão, ao argumento de que o redimensionamento do atendimento educacional do ensino fundamental já foi implementado em 121 dos 142 municípios do Estado, promovendo melhorias substanciais na rede pública, asseverando que já houve transferência de recursos do FUNDEB, bem como a cessão de ônibus escolares, servidores e imóveis às redes municipais
. Diante disso, aduz que
a retroatividade da decisão comprometeria a segurança jurídica e o excepcional interesse social, justificando-se, assim, a aplicação da modulação dos efeitos da decisão, com eficácia a partir do trânsito em julgado do acórdão.

Com efeito, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, os
e
mbargos de
d
eclaração são cabíveis para suprir omissão quando a decisão não se pronuncia sobre questões essenciais
e, a
lém disso, o art. 27 da Lei n. 9.868/1999,
prevê que,
ao declarar a inconstitucionalidade de norma, o Tribunal pode, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, restringir os efeitos daquela decisão.

Nesse sentido, a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao admitir a
modulação dos efeitos em sede de Embargos de Declaração quando demonstrada excepcionalidade
, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. LEI 13.103/2015. RECONHECIMENTO DA AUTONOMIA DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS (CF, ART. 7o, XXVI). SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL QUE PERMITE A MODULAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC. GARANTIA DE SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Nos processos objetivos de controle de constitucionalidade, terceiros estranhos à relação jurídico-processual não possuem legitimidade para apresentar pedido ou interpor recursos, conforme disposição do art. 7o da Lei 9.868/1999 e do art. 169, § 2o, do RISTF. Precedentes. Da mesma maneira, amicus
curiae
não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 2. O PLENARIO reconheceu a autonomia das negociações coletivas (art. 7o, XXVI, da CF) ao afirmar a constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 3.
A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite o conhecimento de embargos declaratórios para a modulação da eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, desde que estejam presentes o excepcional interesse público e social, bem como razões de segurança jurídica, os quais justificam o parcial acolhimento do pedido para conferir efeitos
ex
nunc ao acórdão embargado.
4. NÃO CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional da Indústria – CNI e pela Confederação Nacional do Transporte – CNT. 5. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMETO dos embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres – CNTTT para (a) reiterar o reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7o, XXVI, da CF); (b) modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuir-lhes eficácia
ex
nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação direta.
(
STF -
ADI 5322 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
28-10-
2024 PUBLIC
29-10-2024)
.
Destacamos

Ao analisar o caso em apreço, observa-se que
há fundamento legal e jurisprudencial para o acolhimento dos embargos com vistas à modulação dos efeitos do julgado
referido
,
na medida em que a
modulação dos efeitos é necessária porque a implementação do redimensionamento educacional já está em curso há anos e sua anulação abrupta traria efeitos
desestruturantes
à política educacional do Estado e
d
os municípios envolvidos.

Com efeito, o
s documentos
trazidos com o recurso de embargos de declaração
demonstram que:
(i)
121 municípios já adotaram o modelo de redimensionamento, estabelecendo estruturas administrativas e operacionais com base na norma posteriormente declarada inconstitucional;
(
ii
) f
oram transferidos recursos do FUNDEB aos municípios para viabilizar essa transição, totalizando R$ 10.062.723,30;
(
iii
) o
Estado cedeu 1.484 ônibus escolares e 85 imóveis aos municípios, além de realocar servidores da Secretaria de Educação.

Desta feita, a
revogação imediata do Decreto
Estadual n. 723/2020
causaria um vácuo administrativo, interrompendo a prestação do serviço educacional e comprometendo a segurança jurídica dos entes envolvidos, além de potencialmente exigir restituições de valores já aplicados pelos municípios.

O próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu a necessidade de modulação em casos similares, para evitar impactos desproporcionais:

Embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Tributário. Repercussão Geral. Tema no 379. ICMS e ISS. Operações mistas realizadas por farmácias de manipulação. Pedidos de modulação dos efeitos do acórdão embargado. Acolhimento. 1. A Corte fixou, no acórdão embargado, a tese de que “[i]
ncide
ISS sobre as operações de venda de medicamentos preparados por farmácias de manipulação sob encomenda. Incide ICMS sobre as operações de venda de medicamentos por elas ofertados aos consumidores em prateleira”. 2.
A ausência de modulação dos efeitos da decisão ensejaria impactos financeiros indesejados em desfavor dos contribuintes, bem como dos estados e dos municípios, entes políticos cujas finanças já estão combalidas, e resultaria em grande insegurança jurídica, indo de encontro à boa-fé dos contribuintes que recolheram um tributo acreditando ser o correto
. 3. Embargos de declaração acolhidos, modulando-se os efeitos da decisão embargada, bem como se estabelecendo que ela produza efeitos
ex
nunc a partir do dia da publicação da ata de julgamento do mérito, de modo a se convalidarem os recolhimentos de ICMS e de ISS efetuados em desacordo com a tese de repercussão geral, ficando ressalvados: (i) as hipóteses de comprovada bitributação; (
ii
) as hipóteses em que o contribuinte não recolheu o ICMS ou o ISS devidos até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito; (
iii
) os créditos tributários atinentes à controvérsia e que foram objeto de processo administrativo, concluído ou não, até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito; (
iv
) as ações judiciais atinentes à controvérsia e pendentes de conclusão até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito. Em todos esses casos, deverão ser observados o entendimento desta Corte, bem como o prazo decadencial e o prescricional.
(STF RE 605552 ED-segundos, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
068 DIVULG
09-04-
2021 PUBLIC
12-04-2021).
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL 795/1994. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO NO ACÓRDÃO DE MÉRITO PARA DAR EFEITOS EX NUNC À DECISÃO, ASSEGURADA A NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES JÁ RECEBIDOS E AS APOSENTADORIAS JÁ CONCEDIDAS. EXTENSÃO AOS ATUAIS CONSELHEIROS. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O TETO REMUNERATÓRIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração não servem para ampliar o objeto inicial da ação, para alterar o escopo da decisão embargada ou para inovar a demanda submetida ao Plenário. Precedentes. 2.
São cabíveis embargos de declaração para conhecer de pedido de modulação dos efeitos da decisão de mérito das ações do controle concentrado. Precedentes.

3. Tendo sido a modulação conferida de modo a preservar direito reconhecido há mais de três décadas, seus efeitos devem ser estendidos a todos que estejam em situação jurídica semelhante
. 4. Embargos declaração parcialmente acolhidos a fim de ampliar a modulação, de modo a dar efeitos
ex
nunc à decisão, para assentar a irretroatividade do entendimento quanto aos valores já auferidos, os que atualmente vêm sendo percebidos e às aposentadorias já concedidas, inclusive as pensões destas geradas, devendo tais valores necessariamente estar compreendidos sob o teto constitucional.

(ADI 6126 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
18-08-
2023 PUBLIC
21-08-2023)
.

Desse modo, faz-se imprescindível a modulação para
garantir que os efeitos da decisão ocorram somente a partir do trânsito em julgado do acórdão
, de forma a possibilitar
uma transição organizada e minimamente impactante à prestação do serviço educacional
, sendo certo que, com essa medida, preservam-se os atos administrativos já implementados, garantindo-se a segurança jurídica, a proteção da confiança legítima dos entes municipais e a continuidade do planejamento educacional do Estado de Mato Grosso.

Posto isso,
em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de embargos de declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso,
para
modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art
.
3o do Decreto Estadual n
.
723/2020,
determinando que a decisão produza efeitos somente a partir do trânsito em julgado
do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025